Tribunal: TJPA
Processo: 0804473-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804473-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMARO FASHION LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AMARO FASHION LTDA. e outras contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em apelação cível em mandado de segurança, manteve a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, após desprovimento de agravo interno, visando sanar omissão quanto à aplicação do Tema 1.266 do STF e afastar a cobrança do tributo no referido período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento vinculante do STF no Tema 1.266; (ii) estabelecer se é inexigível o DIFAL-ICMS no exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação judicial e não recolheu o tributo no período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgamento superveniente do Tema 1.266 do STF constitui fato relevante que deve ser considerado, pois fixa teses vinculantes sobre a cobrança do DIFAL-ICMS.

O STF reconhece a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, exigindo apenas a anterioridade nonagesimal, tornando legítima a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022.

O STF modula os efeitos para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo.

A impetrante ajuizou mandado de segurança em 28/01/2022 e não recolheu o tributo, enquadrando-se na hipótese de modulação favorável.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não aplicar o precedente vinculante, devendo ser reformado para adequação à tese fixada pelo STF.

A aplicação do Tema 1.266 impõe o restabelecimento da sentença concessiva da segurança para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O precedente firmado pelo STF no Tema 1.266 deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado. 2. É inexigível o DIFAL-ICMS no exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não efetuou o recolhimento do tributo. 3. Configura omissão a decisão que deixa de aplicar precedente vinculante pertinente ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “b” e “c”, 155, §2º, XII, e 102; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, §5º, e 927; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (MANDADO DE SEGURANÇA)
opostos por
AMARO FASHION LTDA. E OUTRAS
em face de acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos em que figura como parte contrária o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de sanar omissões no julgado e afastar a cobrança do DIFAL-ICMS referente ao exercício de 2022.

Síntese dos fatos.

Alegam as embargantes que o feito originário consiste em mandado de segurança impetrado “a fim de afastar a cobrança do DIFAL nas operações de venda a consumidores finais não contribuintes do ICMS residentes neste Estado, até o final do ano de 2022 por força da anterioridade anual e nonagesimal”.

Informam que “sobreveio sentença concedendo a segurança”, tendo o Estado interposto apelação, a qual foi “parcialmente provida, monocraticamente”. Posteriormente, interpuseram agravo interno, que restou desprovido, conforme ementa: “ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE ANTERIORIDADE ANUAL. (...) RECURSO DESPROVIDO”.

Sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral. Em suas palavras, apontam “omissão do acórdão ao deixar de aplicar ao caso concreto a mesma solução jurídica dada pelo STF ao Tema 1266/STF”.

Para reforçar sua alegação, argumentam que o STF decidiu ser “inconstitucional a cobrança do DIFAL-ICMS até 05/04/2022” em razão da anterioridade nonagesimal, bem como fixou modulação de efeitos para o exercício de 2022, estabelecendo que “não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial (...) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. Destacam que, no caso concreto, “o mandado de segurança foi impetrado em 28/01/2022” e que não houve recolhimento do tributo, mas sim depósito judicial, preenchendo os requisitos da modulação.

Sustentam ainda que a decisão embargada violou precedentes vinculantes, nos termos do art. 927 do CPC, bem como os princípios da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança, ao deixar de observar entendimento vinculante do STF. Argumentam também que “não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação da solução firmada no precedente”, sendo suficiente a publicação da ata de julgamento.

Ademais, requerem o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais, especialmente os arts. 150, III, “b”, 146, 155, §2º, XII, e 102 da Constituição Federal, bem como arts. 3º da LC 190/2022, 927, 489, §1º, VI, e 1.035, §11, do CPC, além da aplicação dos Temas 1093 e 1266 do STF.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de “afastar a cobrança do DIFAL-ICMS até 01/01/2023, mediante adequação do caso concreto ao Tema 1.266/STF”, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias. Também requerem que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
alegando que não devem sequer ser conhecidos, por constituírem meio processual inadequado para a finalidade pretendida. Sustenta que a embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, “pretende a revisão do conteúdo da r. decisão pelo fato exclusivo de lhe ter sido desfavorável”.

Em suas palavras, afirma que “inexistem os vícios apontados”, destacando que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da demanda, estando em consonância com a jurisprudência predominante. Ressalta, ainda, que a conclusão do julgado é coerente com suas premissas e fundamentos.

Para reforçar sua argumentação, sustenta que não se pode confundir decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional, asseverando que a parte embargante incorre em equívoco ao alegar omissão inexistente.

Sustenta ainda que estão ausentes os pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual não devem ser conhecidos.

Por fim, requer o
não conhecimento dos embargos de declaração
opostos pela parte contrária, com a manutenção integral do acórdão recorrido, reiterando, ainda, todos os argumentos anteriormente apresentados nos autos como se integralmente transcritos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II
–
Mérito
.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

De início, saliento que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do Tema n. 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou teses sobre a matéria, de modo que a controvérsia será analisada sob essa ótica.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do Tema 1.266/STF, que consolidou e modulou definitivamente a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI's 7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.04.2022.

Contudo, o julgamento
recente do Tema n. 1.266 do STF

trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Explico.:

Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até 29.11.2023 (data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 28.01.2022, portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à embargante/impetrante.

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela empresa AMARO FASHION LTDA, mantendo in totum a sentença a quo (id. 14818814) que confirmou a sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

Desse modo, a discussão sobre o cabimento ou não da suspensão perde centralidade a partir do momento em que o precedente vinculante foi efetivamente julgado e fornece resposta suficiente para a lide. O equívoco do acórdão embargado não está apenas em indeferir o sobrestamento, mas sobretudo em, mesmo após o julgamento do Tema 1266, manter conclusão incompatível com a modulação fixada. Uma vez reconhecido que a embargante se enquadra na exceção moduladora do Tema 1266, impõe-se reformar o acórdão embargado para dar provimento ao agravo interno e restabelecer, quanto ao exercício de 2022, a proteção jurisdicional concedida na origem, preservando-se a inexigibilidade do DIFAL naquele período.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por AMARO FASHION LTDA. E OUTRAS
, para sanar a omissão e o erro material apontados,
reformando o acórdão embargado
a fim de
dar provimento ao agravo interno
anteriormente interposto pela empresa e, em consequência,
restabelecer a conclusão favorável à impetrante quanto à inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022
, nos exatos limites da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1266
, mantendo-se, por conseguinte, a sentença concessiva da segurança nesse particular.

Ficam explicitamente tidos por enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, na medida da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026